Tribunal: STF
Processo: HC 270254
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rômulo Halysson Santos de Oliveira em favor de Cleyton Francisco Vasconcelos de Assis contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.062.869/PE.
Colho da decisão impugnada:

“Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 17/6/2025, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa. Irresignada, a defesa ajuizou mandamus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado:
‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA’.
(...)
No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, afirmando que se limitou a invocar gravidade genérica dissociada de dados individualizados, em ofensa aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal - CPP.
Afirma inexistir periculum libertatis, destacando colaboração efetiva do paciente com a persecução penal, apresentação espontânea, entrega voluntária de armas para perícia, regular recolhimento e inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Assevera que o Tribunal a quo agregou novos fundamentos ao justificar a prisão preventiva por estar o paciente na condição de foragido, porquanto ele já se encontrava preso quando do julgamento na origem, sendo indevido utilizar tal premissa como reforço para a manutenção da custódia.
Alega a ausência de contemporaneidade da medida cautelar, considerando que o fato imputado ocorreu em 17/7/2023 e a prisão preventiva foi decretada apenas em junho de 2025, sem indicação de fatos novos ou supervenientes aptos a justificar atualidade da segregação.
Aduz condições pessoais favoráveis à soltura do paciente, com destaque à primariedade, bons antecedentes, servidor público estável e residência fixa, evidenciando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas”. (eDOC 12, p. 2)

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, ,as foi concedida a ordem de ofício “para determinar que o Juízo processante reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.” (eDOC 12)
Nesta Corte, o impetrante ressalta que o STJ equivocou-se quanto à condição de foragido do paciente, o qual, em verdade, ao saber do mandado de prisão, teria se entregado espontaneamente. (eDOC 1, p. 15 - eDOC 5)
Requer a superação da Súmula 691 do STF e reitera as razões e pedidos submetidos ao STJ.
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção à Rcl 89.185, que impugnava a mesma prisão, à qual neguei monocraticamente seguimento.
É o relatório.
Decido.

Registro, inicialmente, que o impetrante apresenta ofício atestando o cumprimento do mandado de prisão do paciente em 20.8.2025, antes, portanto, do julgamento de seu pedido de habeas corpus pelo TJPE.
Todavia, o presente writ impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso, mas deixou de conceder a ordem de ofício sobre os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias entenderam demonstradas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi violento e altamente coordenado da execução em via pública, com emprego de armamento de uso restrito; pelos indícios de que o paciente teria participado do planejamento da ação homicida e fornecido o armamento para a morte da vítima originalmente visada, ocasião em que um terceiro foi atingido e igualmente veio a óbito; pela sua inserção em organização criminosa complexa, com divisão de tarefas, planejamento e financiamento de ações letais; e pelo risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, inclusive diante da potencial intimidação de testemunhas.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na salvaguarda da aplicação da lei penal; não havendo falar, portanto, em existência de evidente ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”. (eDOC 12, p. 7)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e no pertencimento a organização criminosa, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. (…) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 210.607 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É idônea a segregação cautelar fundada na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi – homicídio qualificado por emboscada, motivado por desavença comercial –, pelo receio fundado de reiteração delitiva e pela fuga do acusado. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido”. (RHC 266.472 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.4.2026)

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente